Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743422-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIRLEY MARIA DE OLIVEIRA LOBATO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O artigo 1.021, §2o, do CPC, autoriza que o Relator exerça o juízo de retratação da decisão agravada. Todavia, no presente caso, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão de indeferimento da inicial de mandado de segurança, motivo pelo qual deverá ser mantida. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Agravado a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025 20:03:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador